Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO. CONCESSIONÁRIA. VENDA DE VEÍCULO. NÃO REPASSE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL. DESPESAS. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURADA. RATEIO. INDEVIDO.
1. Comprovada a participação do réu na cadeia da prestação do serviço contratado, é de se reconhecer sua legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, em razão da solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor.
2. O mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais, notadamente quando os efeitos dele decorrentes são meramente financeiros.
3. Ausente prova de que os gastos apresentados pela parte se relacionam diretamente ou foram necessários em razão dos fatos narrados na petição inicial, não há que se falar em dano material, uma vez que estes não podem ser presumidos.
4. Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
5. A caracterização da sucumbência não decorre da verificação do quantum debeatur, mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta. Precedentes TJDFT.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Recurso dos réus conhecido e provido.
8. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.